Tribunal: STF
Processo: RE 1456012
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (e-Doc. 16):



    “TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. AERONAVE. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ART. 8º, § 21, DA LEI Nº 10.865/04. ISENÇÃO E ALÍQUOTA ZERO. 



    A alíquota adicional da COFINS - Importação, prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04, deve ser acrescida nas operações de importação de produtos relacionados no § 12 do referido dispositivo legal, mesmo que submetidas à alíquota zero, eis que não há confundir isenção fiscal com alíquota zero. Embora do ponto de vista prático gerem o mesmo resultado econômico, ou seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceitual, são instituto absolutamente distintos.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes (e-Doc. 22).



    A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; 93, IX, 149; 194 e 195, todos da Constituição Federal.



    De início, sustenta que o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, e o seu acolhimento.



    No mérito, defende a existência de inconstitucionalidades que permeiam a exigência do adicional da COFINS-Importação a alíquota de 1%, com fulcro no § 21, do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004.



    Aduz que o Tribunal de origem afrontou o disposto no artigo 149, 194 e 195, da CF/88, uma vez que a exigência do adicional da COFINS-Importação a alíquota de 1%, com fulcro no § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004 materializa flagrante violação aos princípios constitucionais do equilíbrio atuarial, da isonomia e da equidade entre o contribuinte e o Poder Público. 



    Alega inexistir qualquer causa atribuível à seguridade social que motive a majoração de alíquota da COFINS-Importação em 1% nas importações das aeronaves por empresa regular de transporte aéreo, sendo certo que a lei não pode agravar a contribuição dos particulares para abrandar a contribuição do Poder Público. 



    Por fim, aponta afronta ao artigo 5º, § 2º, vez que o tratamento distinto entre produtos similares de origem nacional e estrangeira vai de encontro ao Acordo Geral sobre as Tarifas Aduaneiras e Comércio da Organização Mundial do Comércio (Acordo GATT).



    Em despacho datado de 8 de setembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem com fundamento no Tema 1.047 da repercussão geral.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, nos termos dos artigos 1.030, I, “a” e “b” e 1.040, I, do CPC.



    Interposto agravo interno, no qual se destacou a ausência de similitude com o RE 1.178.310/PR, Tema 1.047 da repercussão geral, haja vista a existência de especificidades atinentes à concessão do serviço público de transporte aéreo e, neste contexto, ao regime desonerativo de tributação, a Corte de origem reconsiderou sua anterior decisão e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, o Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.178.310, Relator Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, apreciando o Tema 1.047 da repercussão geral, fixou a seguinte tese “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.”. 



    Eis a ementa:



     



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. “



    Na oportunidade, se afastou a qualquer contrariedade ao princípio da isonomia no tratamento tributário dado aos produtos nacionais e importados, sendo descabida qualquer menção no sentido da inobservância ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).



    Por outro lado, ainda que se pretenda afastar a aplicação do Tema 1.047 ao caso dos autos, em razão da alegada política de desoneração tributária destinado ao setor aéreo, cabe destacar que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme o seguinte precedente em caso análogo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação. Aeronave. Cofins-Importação. Adicional de alíquota. Constitucionalidade. Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Conflito aparente de normas. Matéria infraconstitucional. 1. ‘É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004’, Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. 2. É infraconstitucional a controvérsia relativa ao enquadramento das importações realizadas pela agravante em normas específicas da Lei nº 10.865/04 e à revogação ou não de dispositivos da referida lei, em conformidade com a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, não cabendo a sua análise em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 5. Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (ARE nº 1.420.036-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/05/2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, 150, I, 154, I, E 195, IV, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.162.703-ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019).



    Ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.355.720/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 9/12/2021; RE 1.245.222/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 7/2/2020.



    Por fim, no tocante às alegadas especificidades do caso concreto e do real enquadramento das importações realizadas pela agravante nas normas do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865/04, em razão de sua prevalência sobre a norma do § 21 do art. 8º da referida lei, em conformidade com a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, observo que a matéria é de índole infraconstitucional, não cabendo sua análise em sede de recurso extraordinário. Sobre esse aspecto, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nas respectivas normas federais de regência. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente